Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600454-38.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/02/2026
Número: 0600454-38.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600454-38.2024.6.16.0000,pelo Diretório
Estadual, do Partido Democracia Cristã, referente ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROGERIO SPINARDI (RESPONSÁVEL)
CESAR TADEU BASSANI (RESPONSÁVEL)
JONI SILVA CORREIA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
ALOIZ ANTOCHEVIS (RESPONSÁVEL)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA (REQUERENTE)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44843203
12/02/2026
07:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44843203 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207530948800000043779528
Número do documento: 26021207530948800000043779528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 11:55:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.971

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600454-38.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RESPONSÁVEL: ALOIZ ANTOCHEVIS
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RESPONSÁVEL: JONI SILVA CORREIA JUNIOR
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RESPONSÁVEL: CESAR TADEU BASSANI
RESPONSÁVEL: ROGERIO SPINARDI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE BALANÇO
PATRIMONIAL ASSINADO PELO CONTADOR RESPONSÁVEL. IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETEM A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2023, apresentada por
diretório estadual de partido político.
II. QUESTÕES EM EXAME
Verificar se o atraso na apresentação das contas e a ausência de apresentação do balanço
patrimonial assinado pelo contador responsável comprometem a transparência e a
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O atraso de poucos dias na apresentação das contas não compromete a fiscalização

Num. 44843203 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207530948800000043779528
Número do documento: 26021207530948800000043779528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 11:55:17
pela Justiça Eleitoral, ensejando apenas a aposição de ressalva.
III.II. A ausência de apresentação do balanço patrimonial assinado pelo contador
responsável não impede a aprovação das contas com ressalvas, especialmente quando o
partido não recebeu recursos do Fundo Partidário e a movimentação de recursos privados
pode ser verificada pelos extratos eletrônicos e demais documentos apresentados.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas aprovadas com ressalvas.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, Acórdão nº 63870, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento: 02/09/2024,
Publicação: 05/09/2024;
TRE-PR, PC-PP nº 060040276, Acórdão nº 67019, Rel(a): Des. Claudia Cristina Cristofani,
Julgamento: 14/05/2025 Publicação: 20/05/2025.
V.II. Legislação:
Lei 9.096/1995;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 28, art. 45, II.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 11/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2023,
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Democracia Cristã do Paraná.
A prestação de contas foi entregue em 2-7-2024, fora do prazo estabelecido no art. 28
da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 43905520).

Num. 44843203 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207530948800000043779528
Número do documento: 26021207530948800000043779528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 11:55:17
Publicado o edital, nos termos do art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, não
houve qualquer impugnação à presente prestação de contas (ID 43913624, ID
43914997 e ID 43920937).
No exame preliminar realizado pela Seção de Contas Partidárias deste Tribunal,
constatou-se a ausência de documentos exigidos pelo art. 29 da Resolução nº
23.604/2019 (ID 44127804).
Intimada, a agremiação apresentou manifestação e juntou documentos (ID 44392687,
ID 44392688 e ID 44392689).
Após a emissão do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação e
juntou os documentos (ID 44518738 e ID 44666825).
Apesar de intimada do parecer de regularidade, a agremiação não apresentou
manifestação (ID 44693094 e ID 44753995).
No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela aprovação
das contas com ressalvas, com fundamento no art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº
23.604/2019 (ID 44774570).
Intimado para a apresentação das razões finais, o prestador não apresentou
manifestação (ID 44787266).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 44802545).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
A presente prestação de contas refere-se às contas partidárias do exercício financeiro
de 2023 de Diretório Estadual, devendo, portanto, sua análise observar o disposto na
Lei nº 9.096/1995 e na Resolução TSE nº 23.604/2019.
O Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas do Diretório Estadual do Partido da Democracia Cristã do Paraná, tendo
apontado as seguintes irregularidades: a) as contas foram apresentadas fora do prazo
estabelecido pelo art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019; b) não foi apresentado o
balanço patrimonial devidamente assinado pelo contador responsável.
De acordo com o art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019, os partidos políticos, em
todas as suas esferas de direção, devem apresentar a prestação de contas anual à
Justiça Eleitoral até o dia 30 de junho do ano seguinte ao exercício financeiro.

Num. 44843203 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207530948800000043779528
Número do documento: 26021207530948800000043779528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 11:55:17
Da análise dos autos, verifica-se que o Diretório Estadual do Partido Democracia
Cristã do Paraná apresentou suas contas anuais referente ao exercício financeiro de
2023 em 2-7-2024, ou seja, fora do prazo estabelecido pela Lei dos Partidos Políticos
(ID 43905520).
No entanto, considerando que o atraso foi de apenas 2 dias, a falha não prejudicou a
transparência e a fiscalização das contas, podendo ser considerada como ressalva no
julgamento das contas.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta egrégia Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2021. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. INFORMAÇÃO DO CPF E CONSEQUENTE IDENTIFICAÇÃO
DO DOADOR. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, enseja apenas a aposição de ressalvas. Precedentes.

2. Sendo possível a identificação da contraparte depositante de valor na conta
Outros Recursos, a partir do CPF indicado no extrato bancário, resta afastada a
irregularidade apontada como recebimento de recurso de origem não identificada.

3. Contas aprovadas com ressalvas.
(Acórdão
nº
63870,
Relator: Des.
Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 05/09/2024) – (Destaquei)

Em relação à ausência de apresentação do balanço patrimonial assinado pelo
contador responsável, observa-se que o partido não recebeu recursos do Fundo
Partidário e que foi possível aferir a regularidade da movimentação financeira relativa
aos recursos privados por meio dos extratos eletrônicos e demais documentos
apresentados pela agremiação, o que demonstra a inexistência de prejuízo à
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral.
Veja-se o entendimento desta egrégia Corte Eleitoral quanto ao tema:

DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO
2022.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE

Num. 44843203 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207530948800000043779528
Número do documento: 26021207530948800000043779528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 11:55:17
REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

[...]
5. A despeito da exigência constante da Resolução TSE nº 23.604/2019, a
ausência do comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita
Federal e dos documentos referentes ao balanço patrimonial e demais
demonstrativos contábeis não impediu a análise das contas pelo setor técnico,
não implicando prejuízo à fiscalização.

6. A aprovação com ressalvas é medida adequada, considerando a gravidade das
consequências do julgamento das contas como não prestadas e a possibilidade
de se aferir a regularidade da movimentação financeira através dos extratos
eletrônicos, especialmente quando o partido não recebeu recursos do Fundo
Partidário.
[...]
(PC-PP nº 060040276, Acórdão nº 67019, Relator(a): Des. Claudia Cristina
Cristofani, Julgamento: 14/05/2025 Publicação: 20/05/2025)

Desse modo, considerando-se que as impropriedades apontadas não comprometem a
regularidade das contas, a aposição de ressalva no julgamento das contas é medida
que se impõe.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Democracia Cristã do Paraná, com
fundamento no art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

Num. 44843203 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207530948800000043779528
Número do documento: 26021207530948800000043779528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 11:55:17
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600454-38.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - REQUERENTE: 27 - DEMOCRACIA
CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogada do(a) REQUERENTE: ANDRESSA
CAROLINE COLLERE - PR72366 - RESPONSÁVEIS: ALOIZ ANTOCHEVIS, JONI SILVA CORREIA
JUNIOR - Advogada dos RESPONSÁVEIS: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - PR72366 -
RESPONSÁVEIS: CESAR TADEU BASSANI, ROGERIO SPINARDI
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antônio Prazeres. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.02.2026